Tribunal: TJSP
Processo: 1500172-12.2019.8.26.0062
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Recurso de apelação. Fungibilidade. Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado, Lesão Corporal e Incêndio. Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova

Ementa:
1-) Recurso de apelação. Fungibilidade. Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado, Lesão Corporal e Incêndio. Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. O acervo probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, a versão sustentada pela Defesa, inviável, portanto, cogitar-se nesta fase, da almejada desclassificação da conduta. Logo, a pronúncia deve ser mantida.
3-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
4-) Quanto aos delitos conexos, deve ser aplicado o disposto no art. 78, caput, I, do Código de Processo Penal, pois presentes a prova da materialidade e indícios de autoria, também na parcela.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075664
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 1500172-12.2019.8.26.0062, da Comarca de Bariri, em que é recorrente
JEAN SANDRO MIRANDA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente sem voto), PAIVA COUTINHO E ALEXANDRE
ALMEIDA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1470
Recurso Em Sentido Estrito no 1500172-12.2019.8.26.0062
Comarca: 2.a Vara de Bariri
Juiz de Direito: doutor Maurício Martines Chiado
Recorrente: Jean Sandro Miranda
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso de apelação. Fungibilidade. Recurso em sentido estrito.
Homicídio Qualificado, Lesão Corporal e Incêndio. Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da
acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de
autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a
prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o
acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos
autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. O acervo
probatório até então produzido não lastreia, com a necessária certeza, a versão
sustentada pela Defesa, inviável, portanto, cogitar-se nesta fase, da almejada
desclassificação da conduta. Logo, a pronúncia deve ser mantida.
3-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
4-) Quanto aos delitos conexos, deve ser aplicado o disposto no art. 78,
caput, I, do Código de Processo Penal, pois presentes a prova da materialidade e indícios
de autoria, também na parcela.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 191
Jean Sandro Miranda interpôs "apelação" (recebida e processada
como recurso em sentido estrito, fls. 267) contra a decisão que o pronunciou pela
prática dos crimes tipificados no art. 121, § 2o, inc. II, e § 2o-A, inc. I e II, c/c art.
14, inc. II, e art. 129, §§ 7o e 9o, e art. 250, § 1o, inc. II, alínea "a", todos do
Código Penal, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do Júri, porque, em
tese, no dia 2.4.2019, por volta das 14h40, na Rua Belmiro Furcin, em Bariri, SP, por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
motivo fútil e em razão do menosprezo à condição de mulher, tentou matar A. G. da
S., mediante golpes com arma branca; ofendeu a integridade corporal de M. J. S., de
77 anos de idade; e, ainda, causou incêndio em casa habitada, expondo perigo a
integridade física e ao patrimônio de outrem.
O recorrente e a vítima A. mantiveram um relacionamento por cerca de
10 anos, estando separados há aproximadamente 3 anos. Após a separação, a vítima e
sua genitora M. passaram a residir no local dos fatos, ao passo que o recorrente
passou a ocupar um imóvel localizado nos fundos do mesmo terreno. Na data dos
fatos, o acusado começou a proferir xingamentos contra a ex-companheira, no
momento em que ela chegava em casa. Ela optou por ignorá-lo, razão pela qual ele
passou a ameaçá-la, dizendo que a mataria. Algum tempo depois, quando a vítima
estava almoçando com a sua genitora, foi surpreendida pelo recorrente, que, após
escalar o muro divisório das casas, entrou na moradia com uma faca nas mãos.
Enquanto dirigia ameaças de morte, ele passou a desferir-lhe golpes com a faca,
atingindo-a na região do abdômen. Diante do ataque, A. tentou defender-se,
colocando a mão à frente da faca. Sua genitora, por sua vez, tentou conter o acusado
e também foi por ele agredida. Vizinhos foram alertados pelos gritos de socorro, de
modo que elas conseguiram deixar a casa. Por fim, o recorrente ateou fogo na
residência, que rapidamente se espalhou, destruindo completamente o imóvel (fls.
1/3).
Nas razões de recurso, a digna Defesa requer a reforma da decisão,
pugnando pela desclassificação da imputação relativa ao homicídio tentado para a
rubrica de lesão corporal, pois não restou comprovado o "animus necandi" (fls.
224/228).
Contrarrazões a fls. 234/243, com requerimento de não conhecimento do
recurso, pela inadequação da via eleita, ou pelo desprovimento, se conhecido.
Houve preclusão em relação ao Ministério Público (26.8.2019 – fls.
223).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 267).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 276/280).
II Relatório
O recurso deve ser conhecido, mas não comporta acolhimento.
Com efeito, o recurso cabível contra decisão de pronúncia é o recurso
em sentido estrito (artigo 581, IV, do Código de Processo Penal). Apesar do defensor
do acusado ter manejado apelação, o recurso deve ser conhecido, por força do
princípio da fungibilidade dos recursos, "ex vi" do art. 579 do Código de Processo
Penal. Não se verificou a existência de má-fé e, nestas condições, o equívoco da
defesa técnica não deve impedir a análise do inconformismo.
No mérito, impende destacar que a pronúncia é decisão preambular de
mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da
materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de
Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que
haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a
mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da
acusação não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo
Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do
Código de Processo Penal).
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do
Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria
admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente
dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o
contexto em que se revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no REsp
1320344/DF 5a T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p.
1.8.2017).
No caso presente, a materialidade está comprovada pelo auto de prisão
em flagrante de fls. 6/7, 13/14, 16/18 e 23, boletim de ocorrência de fls. 8/11, laudos
de exame de corpo de delito de fls. 97/98 e 99/100 e foi, ainda, confirmada pela
prova oral colhida em audiência.
De igual modo, há nos autos indícios de autoria.
Tanto no distrito, quanto em juízo, o recorrente confessou a prática da
tentativa de homicídio, admitindo ter agido motivado por ciúme. Além disso, estava
"alcoolizado". Noutro vértice, alegou não se recordar de ter causado lesões corporais
na genitora da vítima, tampouco ter ateado fogo na residência. Está arrependido,
tanto que compareceu espontaneamente na delegacia (gravação audiovisual – mídia).
A. G. da S. confirmou, em contraditório, que manteve união estável com
o recorrente por cerca de dez anos, certo que já estavam separados há
aproximadamente três anos. Quando retornou de Pernambuco, seis meses atrás, ele
pediu para alugar a casa dos fundos, com o que concordou. Dias antes do ocorrido,
ele insistiu em reatar o relacionamento, mas ela deixou claro que não queria, mesmo
porque já tinha outro companheiro. No dia dos fatos, foi procurada novamente pelo
acusado, ocasião em que ele pediu um prato de comida. Ato contínuo, ele passou a
chamá-la, insistentemente, pedindo que ela fosse até a sua moradia, pois desejava
conversar. Diante de sua recusa, ele pulou o muro, ingressou na casa dela e desferiu-
lhe um golpe de faca na região do abdômen, atingindo-a de raspão. Na sequência,
tentou desferir-lhe outro golpe de faca no peito, mas ela colocou a mão, suportando
ferimentos. Enquanto o recorrente esbravejava, dizendo que, se ela não fosse dele,
não seria de mais ninguém, pegou-a pelo pescoço, tentando sufocá-la, momento em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
que sua mãe apossou-se de uma cadeira para arremessar contra ele. O acusado, então,
desferiu um chute em sua genitora, fazendo com que ela desmaiasse. Ele, então,
continuou a agredi-la, momento em que segurou firmemente a lâmina da faca para
impedir que ele prosseguisse. Os vizinhos ouviram os seus gritos e compareceram ao
local. Ainda assim, ele tentou desferir-lhe outra facada e deu-lhe um soco na região
de sua cabeça. Com a ajuda dos vizinhos, ela e sua mãe conseguiram sair da casa,
momento em que ele ateou fogo no imóvel, incendiando-o (gravação audiovisual –
mídia).
M. J. S declarou que estava deitada no sofá quando o acusado pulou o
muro de sua residência e ingressou no imóvel com uma faca na mão, desferindo um
golpe de faca em sua filha. Ele dizia que "se ela não fosse dele, não seria de mais
ninguém". Naquele momento, pegou uma cadeira para jogar nele, visando cessar as
agressões contra a sua filha, momento em que ele desferiu-lhe um chute, lesionando
a sua perna. Em virtude dessas lesões, ficou dois meses "de cama", sem conseguir
andar. Mesmo caída no chão, gritou por socorro. Nesse ínterim, sua filha tentava
defender-se com as mãos, que ficaram lesionadas pelos golpes da faca. O acusado
somente não matou a sua filha em razão da intervenção de um vizinho que
compareceu ao local para ajudá-las. O recorrente gritava, dizendo que "se fosse
preso, quando saísse da cadeia, iria fazer algo pior". Ambas conseguiram sair do
imóvel e o réu, lá dentro, sempre proferindo ameaças, ateou fogo no imóvel
(gravação audiovisual – mídia).
Sebastião, policial militar, atendeu a ocorrência. Quando chegou ao
local dos fatos, os bombeiros estavam apagando o fogo do imóvel e a vítima já estava
no Pronto-Socorro sendo socorrida. Dirigiram-se até o Hospital, ocasião em que a
vítima narrou que, enquanto ela e sua mãe estavam almoçando, o recorrente pulou o
muro da residência e investiu contra ela, com uma faca. Na tentativa de defender-se,
segurou a faca e cortou as duas mãos, suportando, ainda, ferimentos superficiais na
região do abdômen. A mãe da vítima tentou defender a filha, mas foi empurrada pelo
réu, caiu e sofreu lesões na perna. Ambas gritaram por socorro e foram amparadas
por vizinhos, conseguindo, por fim, deixar o imóvel. O recorrente, porém,
permaneceu lá dentro, ateou fogo na casa e fugiu. A vítima explicou que ele agira

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
motivado por ciúme porque ela não queria reatar o relacionamento. Indagado, o réu
confessou ter tentado matar a ex-companheira, mas negou o incêndio (gravação
audiovisual – mídia).
Na mesma direção, o depoimento de Antonio, também policial militar.
Acrescentou que, aproximadamente uma hora após os fatos, o recorrente compareceu
ao distrito, espontaneamente. A vítima revelou que foi ameaçada pelo réu tanto no
dia do ocorrido, como em oportunidades anteriores (gravação audiovisual – mídia).
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, a possibilidade de
que o recorrente tenha agido com “animus necandi”. A par dos relatos das vítimas e
dos policiais militares, o recorrente confessou, em audiência, que pretendia matar a
ex-companheira, porque sentiu-se enganado por ela, tendo agido motivado por
ciúme.
E, em que pese as alegações deduzidas pela digna Defesa nas razões de
recurso, como já dito, havendo dúvida, por menor que seja, quanto à existência do
ânimo homicida, deve o réu ser pronunciado e as teses defensivas, examinadas, de
forma plena pelo Tribunal do Júri, órgão que detém competência constitucional para
examinar as versões existentes nos autos e decidir qual delas deve ser acolhida, não
sendo possível, neste momento, a absolvição, assim como a despronúncia.
Inviável, ainda, cogitar-se nesta fase, de exclusão das qualificadoras
porque o conjunto de provas até então produzido indica que o o delito, em tese, foi
praticado por motivo fútil ( ambos haviam mantido relacionamento amoroso, tendo o
fato ocorrido supostamente porque o recorrente não se conformava com o término da
relação) e menosprezo à condição de mulher, em contexto de violência doméstica e
familiar (feminicídio), devendo, portanto, ser preservadas para exame dos juízes
leigos.
Vale mencionar que "somente é possível a exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise
deverá ficar a cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
natural" (STJ - AgRg no AREsp 879.265/GO – 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior - j. 17.5.2016 - p. 9.6.2016).
Inviável,
ainda,
cogitar-se
nesta
fase,
da
almejada
desclassificação da conduta, pois o acervo probatório até então produzido não
lastreia, com a necessária certeza, a versão sustentada pela Defesa, a autorizar que se
retire do Tribunal do Juri a competência soberana que lhe é assegurada pela
Constituição Federal, inclusive para dirimir a controvérsia em torno do elemento
volitivo do acusado (culpa consciente, dolo direto ou eventual).
Por fim, pela prova colhida durante a instrução, conclui-se que, de igual
modo, pelo acervo oral e técnico constante dos autos, há prova da materialidade e
indícios de autoria no que pertine aos crimes conexos (art. 129, §§ 7o e 9o, e art.
250, § 1o, inc. II, alínea "a", todos do Código Penal). Portanto, caberá aos jurados,
após o julgamento do crime contra a vida, também se manifestarem sobre estes (art.
78, caput, I, do Código de Processo Penal).
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.